Tribunal: TJES
Processo: 5003998-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003998-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DO VALOR DO BEM NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café) em execução por quantia certa, fixando como base de cálculo o valor do produto na data do vencimento contratual da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária, o valor do bem deve ser apurado com base na cotação da data do vencimento da obrigação ou da data da conversão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 809 do Código de Processo Civil autoriza a conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação pecuniária, sendo essa substituição orientada pelo princípio da justa equivalência, que visa garantir ao credor o valor econômico da prestação originalmente pactuada.

O contrato firmado entre as partes expressamente prevê que, em caso de inadimplemento, a conversão em pecúnia deve observar a cotação do produto na data do ajuizamento ou na data do vencimento da obrigação, o que for mais conveniente à credora.

A cláusula contratual foi livremente pactuada entre as partes, e não há ilegalidade em sua aplicação, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à autonomia privada.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se posicionado de forma majoritária no sentido de que, na conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento de quantia certa, o valor do bem deve ser fixado com base na cotação vigente na data do vencimento da obrigação.

A tentativa da agravante de alterar o critério contratualmente fixado para a conversão revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que não pode ser acolhido pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária deve observar o valor do bem na data do vencimento da obrigação, quando assim previsto no contrato.

O contrato faz lei entre as partes, e sua cláusula de conversão em pecúnia deve ser respeitada quando pactuada de forma expressa e válida.

Não é possível alterar unilateralmente a base de cálculo da conversão sem afronta à boa-fé objetiva e à autonomia da vontade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 809; CC, arts. 389, 402, 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2347107/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.821.339/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJMT, AI 1012140-37.2021.8.11.0000, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMS, AI 1400590-50.2021.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro M. Marinho, j. 27.05.2021; TJRS, AI 5023264-14.2024.8.21.7000, Relª Desª Fabiane Borges Saraiva, j. 20.03.2025; TJPR, ApCiv 0001190-30.2020.8.16.0081, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 30.10.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003998-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO:
ADRIANO DA SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
contra a
r. decisão do id. 57269036, que deferiu o pedido de conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução para pagar quantia certa, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
” registrada sob o n. 5000001-44.2024.8.08.0038 ajuizada pelo agravante em desfavor de
ADRIANO DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 12677274), a agravante expõe, basicamente, que a decisão de origem deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café) para execução por quantia certa, determinando que o valor devido fosse apurado com base no valor da coisa na data do vencimento da obrigação, e não na data do pedido de conversão.

Sustenta que o pronunciamento diverge do disposto no art. 809 do CPC e da jurisprudência dominante, a qual determina a utilização do valor de mercado na data em que a obrigação se tornou pecuniária.

Salienta que a decisão recorrida causa prejuízo à agravante, pois desconsidera a valorização do produto no mercado, trazendo risco de recebimento de quantia defasada

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a adoção da cotação do produto na data da conversão da obrigação para quantia certa, e não na data do vencimento contratual.

Contrarrazões no id. 14773991 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos originários que a agravante, ora exequente, ingressou com a demanda narrando ser credora “de 188 sacas e fração de 39 quilos de café conilon do tipo 7, com até 10% de brocas e 13º de umidade, decorrente de operação para fomento de lavoura”, que não foram entregues pelo agravado, ora executado, conforme “Contrato de empréstimo para custeio de safra” (id. 35973990).

Citado para entrega da coisa (id. 47184326), houve o decurso do prazo sem manifestação do agravado, ora executado (id. 50226425), oportunidade em que a recorrente, ora exequente, pleiteou a conversão da execução de obrigação de fazer em execução por quantia certa (id. 52003938), tendo o juízo
a quo
proferido a decisão agravada, nos seguintes termos:

Conforme consta nos autos, havia sido determinado que a executada promovesse a entrega de coisa incerta consistente em 188 (cento e oitenta e oito) sacas e 39 (trinta e nove) quilos de café conilon do tipo 7, com até 10% de brocas e 13º de umidade.

A exequente, através da manifestação ID 52003938, pleiteia a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Nos termos, do artigo 809, do Código de Processo Civil, é possível a conversão da coisa em pecúnia, quando a coisa não lhe foi entregue pelo executado.

A jurisprudência firmou entendimento pela possibilidade da conversão da execução para entrega coisa incerta pela execução por quantia certa, fixando que a apuração do valor da coisa deverá ser realizado com base no valor de mercado no dia de vencimento da obrigação. Veja:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cedula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cedula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. (TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

No presente caso, apesar de intimada, a executada não promoveu a entrega voluntária da coisa.

O valor da coisa neste caso é de fácil apuração, sendo dispensado, portanto, o procedimento de liquidação.

Conforme consta no contrato ID 35973990, o vencimento da obrigação ocorreu em 30/06/2022.

Ao contrário do infirmado pela exequente, o valor da coisa deve ser apurado com base no valor no dia de vencimento da obrigação e não no dia do pedido de conversão.

Assim, no caso em comento, a cotação do café a ser considerada deve ser a do dia do vencimento da obrigação, ou seja, 30/06/2022, tendo por base de pesquisa o Centro do Comércio do Café de Vitória. A mesma data deverá ser considerada como marco inicial da correção monetária e os juros de mora somente a partir da citação válida.

Face ao exposto, DEFIRO o pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagar quantia certa, cujo valor atualizado do débito, deverá ser apresentado pelo exequente, com os parâmetros ora fixados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 827, do CPC, EXPEÇA-SE mandado de citação do devedor, fixando, desde já os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Intimem-se. Diligencie-se.

Entendo que a irresignação do recorrente não merece acolhida.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita à examinar se, na conversão da obrigação de entrega de coisa em quantia certa, o marco para a apuração do valor do bem deve ser a data do inadimplemento ou a data da efetiva conversão judicial.

A conversão da obrigação de entregar coisa em prestação pecuniária, prevista no artigo 809 do Código de Processo Civil, é um mecanismo que visa garantir ao credor o exato equivalente econômico do que lhe era devido, quando a entrega do bem se torna impossível, não é encontrada ou não é realizada pelo devedor.

O princípio norteador de tal conversão é o da justa equivalência, ou seja, a prestação substitutiva em dinheiro deve corresponder, de forma fiel, ao valor da coisa não entregue, sob pena de se impor ao credor um prejuízo decorrente do próprio inadimplemento do devedor ou de se chancelar o enriquecimento ilícito deste.

Na hipótese vertente, o contrato acostado ao id. 35973990 é claro no sentido de que, na hipótese de inadimplemento, a cooperativa poderá exigir tanto a quantia em café quanto o seu equivalente em moeda, tendo como parâmetro a cotação do dia do ajuizamento ou do vencimento, o que for mais conveniente à agravante, vejamos:

Art. 4° - Em caso de inadimplemento, além do principal, a COOPERATIVA poderá exigir o pagamento das perdas e danos (art. 809, caput da Lei Federal nº 13.105/15), incluindo os lucros cessantes (art. 402, Lei Federal nº 10.406/02), mais juros, atualização monetária e honorários de advogado (art. 389, Lei Federal nº 10.406/02).

[...]

Art. 6° - A COOPERATIVA poderá exigir judicialmente tanto a quantia de café ou o seu
equivalente em moeda, e neste último caso, a base para conversão do café em moeda será o preço do café conilon do tipo 7 com até 10% de brocas e 13º de umidade divulgado pela COOABRIEL a todo seu quadro social, acrescido do FUNRURAL,

pela cotação do dia do ajuizamento ou do vencimento
, o que for mais conveniente à COOPERATIVA. (sem grifos no original)

Desse modo, em atenção à previsão contratual, agiu corretamente o julgador de primeira instância em arbitrar o valor do dia do vencimento da obrigação.

Destaco que o parâmetro de conversão está claro na avença e foi livremente pactuado pelas partes no contrato, bem como foi devidamente aceito pelo agravado quando da formação da relação jurídica, e, por certo, contemplou variações que já são conhecidas no mercado, risco este inerente à modalidade pactuada.

Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

Sobre a questão, eis o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRATO FIRMADO EM SACAS DE SOJA. COTAÇÃO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-. A Lei nº 1.060/50 e a Constituição Federal autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita àqueles que comprovarem não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo da própria manutenção ou de sua família. 2. Não se revelam fundadas razões para revogar o benefício já concedido, somente pelo fato do requerente possuir patrimônio, quando não provada a liquidez para custear as despesas processuais. 3. Não entregue ou não encontrado o bem, admite-se a conversão da execução de coisa incerta em execução por quantia certa com base na cotação do produto na data do vencimento da obrigação. * (TJMS; AI 1400590-50.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 27/05/2021; Pág. 121)

2.
Na conversão de execução para entrega de coisa em quantia certa, a cotação do produto deve observar o valor vigente na data do vencimento da obrigação.
3. Os juros moratórios incidem a partir da citação realizada após a conversão da execução, por se tratar de obrigação ilíquida até então. 4. A multa cominatória pode ser revista e limitada ao valor da obrigação principal, quando configurado excesso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 537, 806, § 1º, e 809; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2347107/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt nos EDCL no RESP 1.821.339/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no RESP 1833732/MT, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.04.2020; TJMT, AI 1005250-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020; TJMT, AI 1016866-20.2022.8.11.0000, Relª Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023; TJMT, AI 1003506-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023. (TJMT; AI 1003668-08.2025.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 30/04/2025; DJMT 30/04/2025)

[...]. III. Razões de decidir:
Conforme jurisprudência consolidada, na conversão de obrigação de dar em obrigação de pagar quantia certa, o critério de conversão deve considerar o valor do bem na data do adimplemento da obrigação, pois é nesse momento que a prestação originalmente pactuada deixa de ser exigível na forma originalmente convencionada.
No caso, a obrigação imposta na liquidação de sentença determinou o pagamento de determinada quantidade de sacas de soja, sem configurar obrigação de entrega de coisa. O juízo de origem corretamente entendeu que a cotação aplicável seria aquela vigente na data do efetivo pagamento, pois é nesse momento que se materializa a conversão da obrigação. lV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese: Na conversão da obrigação de dar coisa em obrigação de pagar quantia certa, o critério de conversão deve observar a cotação do bem na data do efetivo adimplemento da obrigação. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: TJRS, Agravo de Instrumento n. 5184016-28.2022.8.21.7000, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 10/11/2022; TJRS, Agravo de Instrumento n. 5094421-81.2023.8.21.7000, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 30/08/2023. (TJRS; AI 5023264-14.2024.8.21.7000; Crissiumal; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Fabiane Borges Saraiva; Julg. 20/03/2025; DJERS 28/03/2025)

[...]
Discussão sobre a data de fixação do preço da saca de soja. Conversão da obrigação de entregar coisa incerta para obrigação de pagar quantia certa que deve considerar o valor do bem na data de vencimento estipulada no ajuste.
Sentença anterior transitada em julgado que se debruçou apenas sobre o valor a ser considerado para as sacas de soja entregues e comercializadas antes do termo final da obrigação. Sentença reformada nesse ponto. Improcedência dos embargos à execução. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Apelação cível 01 conhecida e desprovida, apelação cível 02 conhecida e provida. (TJPR; ApCiv 0001190-30.2020.8.16.0081; Faxinal; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva; Julg. 30/10/2021; DJPR 01/11/2021)

Convém ressaltar, ainda, que revela verdadeiro comportamento contraditório a agravante requerer judicialmente a conversão em modalidade distinta do que acordado anteriormente, atitude esta que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)